Tribunal: TJPA
Processo: 0053089-87.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053089-87.2013.8.14.0301

APELANTE: ROSEANE DE SOUZA COSTA

APELADO: PAULO ANDRE ALVES DE SOUZA, LETICIA ALMEIDA DE SOUZA, SIMONE ALVES DE SOUZA, MARLENE LUCIA ALVES MARTINS, LUCIANA ALVES DE SOUZA, GREICE KELLLY ALMEIDA DE SOUZA, MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA. MATÉRIAS: UNIÃO ESTÁVEL DA EMBARGADA COM O FALECIDO E DIREITO REAL DE MORADIA. NÃO CONFIGURADA. CONSTATOU-SE QUE FORAM LEVANTADAS E DEBATIDAS DESDE O PRIMEIRO GRAU. NOVA UNIÃO ESTÁVEL DA EMBARGADA SUSTENTADA COMO FATO NOVO EXTINTIVO EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO CUJAS PROVAS NOVAS TRAZ EM SEDE DE EMBARGOS. REJEITADA. NEM O FATO NEM AS PROVAS PODEM SER CONSIDERADOS NOVOS NOS TERMOS DOS ARTS. 435 E 493 DO CPC. VERIFICADA A AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ARGUMENTATIVA E DE PRODUÇÃO DE PROVAS QUANDO LHES CABIA, POR PURA DESÍDIA. ALEGADA OMISSÃO FACE A SUPOSTA FALTA DE APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS E DA ARGUMENTAÇÃO QUANTO A EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE MARLENE LUCIA (A EX-CÔNJUGE) E O FALECIDO, DESDE 1975. NÃO CONFIGURADO O VÍCIO INDICADO. ANÁLISE DETALHADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO, EXPLICITANDO
, DE FORMA PORMENORIZADA, O PORQUÊ DO SEU NÃO RECONHEICMENTO.

Embargos Declaratórios conhecidos e não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em NÃO ACOLHER os presentes Embargos, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

6ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual em e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém/PA, 12 de março de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº: 0053089-87.2013.8.14.0301

EMBARGANTES: PAULO ANDRE ALVES DE SOUZA, LETICIA ALMEIDA DE SOUZA, SIMONE ALVES DE SOUZA, LUCIANA ALVES DE SOUZA, CREICE KELLY ALMEIDA DE SOUZA

Advogado: Dr. Bruno Lauzid Kleinlein Lins, OAB/PA 28.135.

EMBARGADA: ROSEANE DE SOUZA COSTA

Advogada: Dra. Monica Favacho Bandeira, OAB/PA nº 5.354.

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 11166714) opostos com efeito modificativo por
PAULO ANDRE ALVES DE SOUZA, LETICIA ALMEIDA DE SOUZA, SIMONE ALVES DE SOUZA, LUCIANA ALVES DE SOUZA, CREICE KELLY ALMEIDA DE SOUZA
em desfavor do Acórdão (ID 11038374) proferido em sede de APELAÇÃO que conheceu e deu provimento ao recurso interposto para reformar integralmente a sentença atacada, julgando improcedente a Ação de reintegração de posse ajuizada, invertendo o ônus de sucumbência, cuja exigibilidade fica suspensa em face dos autores/ora apelados serem beneficiários da justiça gratuita (ID 5587369 - Pág. 1). Em consequência, afastou a multa aplicada por embargos de declaração manifestamente protelatórios e, por fim, reconheceu o direito real de habitação da apelante sobre o imóvel objeto da lide por ser de propriedade exclusiva do seu companheiro falecido.

Em suas razões, os embargantes alegam que o pedido de reconhecimento do direito real de moradia ante a suposta existência de união estável entre o falecido, Sr. Antônio Paulo Brito de Souza e a senhora Roseane/ora embargada, na realidade trata-se de inovação recursal, pois não suscitada em contestação e não apreciada no juízo
a quo
, logo, vedado seu reconhecimento pelo acórdão embargado, além de representar verdadeira omissão da decisão colegiada, visto que fora proferida sem dar as partes o direito ao contraditório no tocante a matéria entabulada.

Pleiteiam que este juízo
ad quem
aceite as fotos, prints e demais documentos que instruem os presentes embargos, na qualidade de prova nova, nos moldes do art. 493 do CPC, a fim de demonstrar o fato superveniente da nova união estável da embargada, que era completamente desconhecido pelos embargantes, que somente tiveram ciência através das suas redes sociais (conforme provas em anexo), não podendo exercer o direito real de moradia, nos termos do art. 7º da Lei 9.278/96 que o condicionou ao companheiro sobrevivente desde que não constituísse nova união ou casamento.

Sustentam também que houve omissão no tocante a análise dos documentos e da argumentação quanto a existência de união estável, desde 1975, portanto, antes do casamento oficial entre Marlene Lucia (a ex-cônjuge) e o falecido ocorrido em 1984, desta feita, o bem imóvel em questão pertencia ao falecido em condomínio com sua ex-cônjuge, o que retira da embargada a pretensão de pleitear o direito real de moradia sobre o bem.

Requerem o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados.

Apresentadas contrarrazões no ID 11306342.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os embargos de declaração opostos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer),
sou pelo seu conhecimento
.

No que diz respeito a alegação de inovação recursal da embargada em apelação no tocante a existência de união estável com o falecido e seu consequente, direito real de moradia sobre o bem imóvel em discussão
, tenho que não se sustenta diante de uma breve análise dos autos, haja vista que desde a contestação (ID 5587371 - Pág. 3), a requerida/ora embargada já alegou sua união estável com o
de cujus
desde 2003 até seu óbito em 2013, tendo a parte autora apresentado réplica posteriormente, oportunidade que teve de contra-argumentar, além do mais o próprio juízo
a quo
em sentença reconheceu a união estável entre Roseane e o falecido, bem como adentrou na apreciação do direito real de moradia, na qualidade de companheira, concluindo por não fazer
jus
em razão do imóvel não ser de propriedade exclusiva do
de cujus
, vejamos:

“As provas carreadas aos autos comprovam de forma cristaliza que a ré era companheira do de cujus e, nesta condição, foi morar na casa em que o mesmo já residia. Neste ponto, o próprio falecido declarou em juízo que possuía uma companheira de nome Roseane, conforme documento de fls. 027.

Ora, o direito real de habitação é assegurado tanto ao cônjuge, qualquer que seja o regime de bens adotado, como prevê o art. 1.831 do Código Civil Brasileiro, quanto ao companheiro, nos termo da jurisprudência pacífica de nossos tribunais, in verbis:

(...)

Ocorre que, o direito real de habitação pressupõe que o imóvel seja de propriedade exclusiva do companheiro ou cônjuge falecido, uma vez que não é razoável impor-se a limitação de uso e gozo do bem a coproprietário.

(...)

Todavia, in casu, restou cabalmente demonstrado, também, que o imóvel foi adquirido pelo falecido durante o casamento com a primeira requerente, inclusive, tal fato foi reconhecido pelo de cujus durante a audiência do divórcio, tendo ficado estabelecido que o imóvel seria partilhado em ação própria (fls. 028/029). As testemunhas ouvidas em Juízo, também, foram unânimes ao declarar que o imóvel foi adquirido pelo Sr. Antônio durante o período de seu casamento com a Sra. Marlene, consequentemente, o imóvel não era de propriedade exclusiva do falecido e não se caracteriza o direito real de habitação da companheira, impondo-se a procedência do pedido de reintegração. Por outro lado, o fato do cônjuge abandonar o outro não acarreta necessariamente a perda dos bens adquiridos no casamento, apenas a separação do casal, observando-se que a partilha dos bens do casal pode ocorrer posteriormente. Assim sendo, restou cabalmente demonstrada a posse dos autores em virtude do principio da saisine e o esbulho da ré, que com a morte de seu companheiro não desocupou a casa em que vivia com o mesmo, mas que não era de exclusiva propriedade do mesmo para que justificasse o direito real de habitação.”

Portanto, resta cristalina a alegação e discussão nos autos acerca da união estável e do direito real de moradia, inclusive em sentença, contra a qual a parte ora recorrente não interpôs qualquer recurso, bem como de ter sido garantido o contraditório e a ampla defesa aos embargantes no tocante a matéria, durante todo curso processual, logo, não cabe falar em inovação recursal.

Noutro ponto, entendo que a suscitação de que a embargada possui nova união estável e que tal fato enquadra-se como fato novo, nos moldes do art. 493 do CPC, devendo ser apreciado como fato extintivo ao reconhecimento a seu favor do direito real de habitação, não pode ser acolhida nesta instância
. Explico.

Como dito na fundamentação acima, a questão relativa a união estável foi alegada em contestação e sua consequência jurídica, o direito real de habitação, fora discutida diretamente na sentença de mérito, logo, ambas foram levantadas e debatidas em primeiro grau, cabendo a parte autora/ora embargante rebater através de argumentos, bem como colecionar aos autos provas, em momento oportuno, qual seja, na réplica, durante a instrução probatória e por meio de recurso contra sentença, tanto a existência em si da união estável, como os direitos dela decorrentes no caso em concreto, isto é, o direito real de habitação.

Diante deste raciocínio, imperioso concluir que os ora embargantes, tardiamente, apenas em sede de embargos de declaração, após terem ciência de julgamento desfavorável da causa, buscam, sob alegação de fato e prova nova, trazer aos autos a argumentação de existência de nova união estável por parte da embargada, que ainda, por cima, informam haver desde 2014, logo, não se trata de fato novo, porém, somente agora, de forma conveniente, tiveram ciência por meio de rede sociais, cujas provas também não se enquadram no conceito de prova nova, pois estavam lá desde sempre ao seu alcance. O que, na verdade, revela-se é que não exerceram sua atividade argumentativa nem de prova quando lhes cabia, por pura desídia, e, nesse momento processual, tentam fazê-lo em Embargos Declaratórios opostos contra Acórdão que julgou recurso de apelação de um processo iniciado desde 2013, o que é vedado pelo nosso sistema jurídico, sob pena de eternizar a discussão da causa.

Quanto ao vício de omissão, especificamente arguido neste recurso referente a análise dos documentos e da argumentação quanto a existência de união estável entre Marlene Lucia (a ex-cônjuge) e o falecido, desde 1975
, destaco o entendimento de Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, in Curso de Direito Processual Civil – 13ª edição– Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, 251pg., acerca do seu conceito para fins de oposição de embargos:

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

Nesse passo, não vislumbro qualquer omissão no acórdão embargado, uma vez que, ao contrário do argumentado nos aclaratórios, analisou detidamente as provas documentais e testemunhais constante nos autos, bem como explicou, de forma pormenorizada, o porquê considerou ser o bem imóvel em tela de propriedade exclusiva do de cujus e, ao mesmo tempo, a inexistência de prova robusta e suficiente de ter havido união estável entre Marlene Lucia (a ex-cônjuge) e o falecido antes de seu matrimônio, fazendo inclusive uma valoração das provas colhidas e fundamentando a conclusão do julgado
.

Para espancar qualquer dúvida, transcrevo abaixo o trecho da sua fundamentação dedicado a esse tópico:

(...)

É necessário discordar da conclusão do magistrado de primeiro grau. Explico.

O juízo
a quo
não apreciou as provas documentais juntadas com a contestação no ID 5587371 - Pág. 11 -12, o primeiro referente ao recibo datado de 4/11/1978, de cujo teor se depreende que o Senhor Antônio deu uma entrada de CR$ 7.000,00 (sete mil cruzeiros) para a compra do imóvel objeto da lide perante a vendedora, senhora Neuzarina Pereira de Oliveira. Já, o segundo documento é relativo ao recibo de quitação datado de 10/3/1982, pelo qual ocorreu o pagamento integral do preço ajustado de CR$ 9.000,00 (nove mil cruzeiros) pelo bem imóvel, restando concluída o negócio jurídico
.

Nessa toada, tem-se que o falecido Sr. Antonio Paulo Brito de Souza adquiriu o imóvel em discussão, ou pelo menos a posse do mesmo, em 10/3/1982, portanto, anteriormente ao seu matrimônio com a senhora Marlene Lucia Alves Martins realizado em 28/4/1984, sob o regime de comunhão parcial de bens, conforme certidão no ID 5587371 - Pág. 17, logo, forçoso concluir que o bem pertencia exclusivamente ao
de cujus
.

Entendo que, no caso dos autos, a prova documental acima citada tem maior valor probatório para a demonstração da verdade real dos fatos do que a prova testemunhal colhida em juízo, seja porque das três testemunhas ouvidas, apenas as duas indicadas pela parte autora/ora apelada, e não a unanimidade como afirmado pelo juízo
a quo,

falaram,

durante audiência realizada em 4/11/2014, sobre a titularidade da propriedade do bem em questão

que como se averiguou fora determinada nos anos 1980, afirmando apenas saber sobre o fato sem ter presenciado a aquisição do imóvel, conforme termo constante no ID 5587377 - Pág.1-2.

A testemunha Aline do Espírito Santo Brito, por se declarar amiga de infância da parte autora, teve seu depoimento colhido como informante, no qual mencionou, de forma indireta, acerca do bem, de acordo com trecho abaixo transcrito:

(...) Dada a palavra ao advogado dos autores, das perguntas formuladas respondeu Que
quando a depoente nasceu, o falecido já morava no imóvel em discussão, com sua primeira mulher e filhos; Que a depoente nasceu em 1980
; (...) – grifo nosso.

Quanto ao depoimento da testemunha compromissada e advertida na forma da lei, Alzira do Espírito Santo Brito, essa respondeu de forma direta que:

(...)
Que a casa foi adquirida pelo falecido quando o mesmo ainda vivia com sua primeira mulher e seus filhos; Que o falecido morava com sua primeira mulher no imóvel em discussão
; (...) – grifo nosso.

Entretanto, apesar da contundência da resposta da testemunha Alzira de que
a casa foi adquirida pelo falecido quando o mesmo ainda vivia com sua primeira mulher e seus

filhos
, tal afirmação vai de encontro a prova documental (recibo e termo de quitação) constante nos autos, a qual revela que, na realidade, a aquisição do bem imóvel pelo senhor Antônio foi finalizada, em 10/3/1982, portanto, mais de dois anos antes de seu casamento com a senhora Marlene ocorrido em 28/4/1984.

Por fim, importa salientar que o fato do senhor Antônio, que em vida não teve formação jurídica e exercia a função de recepcionista da Universidade Federal Rural da Amazônia (vide doc. no ID 5587371 - Pág. 24), portanto, era leigo em assuntos jurídicos, ter se referido ao bem imóvel objeto da lide como “
imóvel pertencente ao casal
” durante audiência realizada na Ação de Divórcio (Processo nº 0002783-89.2000.814.0301), ajuizada em face da senhora Marlene, bem como o representante do Ministério Público em seu parecer ter consignado que “
Quanto ao bem imóvel do casal, caso queira a requerida pode adentrar com ação própria para a partilha do imóvel
”, ao meu ver, não tem o condão de fazer prova acerca da propriedade do bem em tela, ainda mais diante da existência da prova documental robusta nos autos já citada
. Salientando-se, ademais, que não se tem notícias da senhora Marlene ter ajuizado qualquer ação objetivando a partilha daquele imóvel.

Pois bem, de acordo com a fundamentação acima declinada, conclui-se que o imóvel localizado na Passagem Gaspar Dutra, n.º 130, nesta cidade de Belém, foi adquirido pelo falecido Sr. Antonio Paulo Brito de Souza antes do seu casamento com a autora Marlene Lúcia Alves Martins, sendo, portanto, de propriedade exclusiva do
de cujus
. (...) – grifo nosso.

Ante o exposto,
conheço, porém, deixo de acolher os Embargos de Declaração

opostos
, inclusive para efeito de pré-questionamento,
em virtude de inexistir vício na decisão embargada a ser sanado.

É como voto.

Belém,
15
de fevereiro de 2024.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 12/03/2024